Tribunal: CARF
Processo: 15746.720760/2023-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018, 31/01/2019, 28/02/2019, 31/03/2019, 30/04/2019, 31/05/2019, 30/06/2019, 31/07/2019, 31/08/2019, 30/09/2019, 31/10/2019, 30/11/2019, 31/12/2019
EMENTA:
LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR NO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PROSSEGUIMENTO DO LANÇAMENTO.
A liminar concedida na Medida Cautelar no 1.957/STF, que reconheceu o direito ao crédito de IPI sobre operações isentas, não se aplica ao presente caso, que envolve insumos sujeitos à alíquota zero.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO NAS INFORMAÇÕES DECLARADAS. REJEIÇÃO.
A aplicação da multa regulamentar (art. 12, II, da Lei no 8.218/1991) decorre do descumprimento de obrigação acessória, configurado pelo preenchimento de informações inexatas. A regular intimação e ausência de retificação confirmam a infração, sendo irrelevante a alegação de divergência interpretativa ou de boa-fé, conforme disposto no art. 136 do CTN.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 322 DO STF.
Não se aplica o entendimento firmado no tema 322 às operações envolvendo insumos sujeitos à alíquota zero, uma vez que a decisão do STF se restringiu as hipóteses de isenção, conforme devidamente explicitado na Nota SEI no 18/2020.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.É legítima a aplicação cumulativa da multa de ofício e da multa regulamentar, pois decorrem de infrações distintas: a primeira, pelo descumprimento de obrigação principal (inadimplemento de tributo) e a segunda, pelo descumprimento de obrigação acessória (informações inexatas na escrituração fiscal).
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF. N. 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade e razoabilidade afastar a aplicação da lei tributária válida e vigente, nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
CARF. NÃO VINCULAÇÃO A DECISÕES ISOLADAS DO PODER JUDICIÁRIO.
O CARF, enquanto órgão administrativo, não está vinculado a decisões judiciais isoladas, salvo quando estas forem vinculantes (súmulas ou precedentes qualificados).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720760/2023-95
ACÓRDÃO
3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMCOR RIGID PACKAGING DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018,
30/11/2018,
31/12/2018,
31/01/2019,
28/02/2019,
31/03/2019,
30/04/2019,
31/05/2019,
30/06/2019,
31/07/2019,
31/08/2019,
30/09/2019,
31/10/2019,
30/11/2019,
31/12/2019
EMENTA:
LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR NO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPEDIMENTO PARA PROSSEGUIMENTO DO LANÇAMENTO.
A liminar concedida na Medida Cautelar no 1.957/STF, que reconheceu o
direito ao crédito de IPI sobre operações isentas, não se aplica ao presente
caso, que envolve insumos sujeitos à alíquota zero.
MULTA REGULAMENTAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO NAS
INFORMAÇÕES DECLARADAS. REJEIÇÃO.
A aplicação da multa regulamentar (art. 12, II, da Lei no 8.218/1991)
decorre do descumprimento de obrigação acessória, configurado pelo
preenchimento de informações inexatas. A regular intimação e ausência de
retificação confirmam a infração, sendo irrelevante a alegação de
divergência interpretativa ou de boa-fé, conforme disposto no art. 136 do
CTN.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). INSUMOS SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 322 DO STF.
Não se aplica o entendimento firmado no tema 322 às operações
envolvendo insumos sujeitos à alíquota zero, uma vez que a decisão do STF
se restringiu as hipóteses de isenção, conforme devidamente explicitado
na Nota SEI no 18/2020.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
2
MULTA
DE
OFÍCIO
E
MULTA
REGULAMENTAR.
BIS
IN
IDEM.
INOCORRÊNCIA.
É legítima a aplicação cumulativa da multa de ofício e da multa
regulamentar, pois decorrem de infrações distintas: a primeira, pelo
descumprimento de obrigação principal (inadimplemento de tributo) e a
segunda, pelo descumprimento de obrigação acessória (informações
inexatas na escrituração fiscal).
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA
CARF. N. 02.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade e razoabilidade afastar a aplicação da lei tributária
válida e vigente, nos termos do enunciado da Súmula CARF n. 02 é vedado
ao CARF a análise de inconstitucionalidade da Legislação Tributária.
CARF. NÃO VINCULAÇÃO A DECISÕES ISOLADAS DO PODER JUDICIÁRIO.
O CARF, enquanto órgão administrativo, não está vinculado a decisões
judiciais isoladas, salvo quando estas forem vinculantes (súmulas ou
precedentes qualificados).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, afastar a preliminar de arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AMCOR RIGID PACKAGING DO BRASIL
LTDA. contra acórdão proferido pela 27a TURMA/DRJ 08, o qual manteve o crédito tributário em
litígio, eis que conforme constatado em Verificação Fiscal, a Recorrente se aproveitou
indevidamente de créditos de IPI nas aquisições de preformas de garrafas pet oriunda da Zona
Franca de Manaus, a partir de 01/01/2017, sendo que o produto, cuja classificação fiscal é
39.23.30.00 – Ex 01, da TIPI, deixou de ter alíquota positiva com o advento do Decreto 8.950 de 30
de dezembro de 2016.
Assim, foram glosados os créditos calculados com base na alíquota de 15% (quinze
por cento), inclusive, saldo credor de período anterior aproveitado no período de apuração
maio/2018.
Quanto a multa regulamentar, conforme se verifica do TVF, a Recorrente foi
intimada a retificar a Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI, em razão dos ajustes de créditos
indevidos, mas se manteve inerte, razão pela qual, houve ainda a aplicação da multa de 5% sobre
os valores das operações que deram origem aos créditos.
O seguinte trecho do acórdão bem sintetiza as demais razões de ter sido efetuado o
lançamento:
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 72 a 75, a interessada escriturou
créditos do IPI em sua EFD – ICMS/IPI decorrentes de entradas de preformas de
garrafas pet adquiridas a partir de 01/01/2017. Tal mercadoria tem classificação
fiscal 3923.30.00, Ex. 01, e a partir de tal data (01/01/2017) deixou de ter alíquota
positiva na TIPI, por força do Decreto no 8.950/2016.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
4

Em sua impugnação, a ora Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a exigibilidade do
tributo estaria suspensa, razão pela qual não seria devida a multa de ofício; (ii) a decisão
concedida à interessada nos autos da MC no 1.957 pelo STF suspenderia a exigibilidade do tributo,
sendo possível tão somente o lançamento para evitar a decadência, sem a aplicação da multa de
ofício; (iii) a multa regulamentar não seria devida, eis que as informações inexatas decorreram de
divergências entre o contribuinte e a fiscalização; (iv) a multa deveria ser aquela prevista no art.
57 da MP no 2.158-35/2001, menos gravosa que a prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, sob
pena de violação ao art. 112, I, do CTN; (v) configuraria bis in idem a aplicação cumulativa da
multa de 75% e da multa regulamentar sobre a mesma conduta. (vi) que o Tema 322 do STF
possibilitaria o creditamento na aquisição de preformas de garrafas PET, devendo ser cancelada a
cobrança.

Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ manteve a integralidade do lançamento,
em acórdão assim ementado:

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
5

Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário por meio do qual, sustenta,
em síntese:
- Preliminarmente, a necessidade de cancelamento das multas e de suspensão do
presente processo, em razão da liminar concedida na Medida Cautelar no 1957 do
STF;
- Não cabimento da penalidade prevista no art. 12, II, da lei 8.218/1991, eis que
inexistiria inexatidão nas informações declaradas na EFD-IPI ICMS;
- Violação ao no bis in idem, princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não
confisco, em razão das penalidades impostas de forma cumulativa; - No mérito, a
Recorrente alega que a Nota da PGFN 18/2020 em que o acórdão se baseou não
encontra sustentação no entendimento do E. STF, devendo prevalecer o
entendimento do RE 592.891/SP e o Tema 322 no presente caso de que: “Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT” - Os
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
6
entendimentos nos Tribunais Regionais Federais permitem o creditamento ao
adquirente de insumos da Zona Franca de Manaus com isenção de IPI e os sujeitos
a alíquota zero, como no presente caso.

A PGFN apresentou contrarrazões às fls. 527, sustentando que a Ação Cautelar no
1.957 ajuizada perante o STF teve como objeto apenas o direito ao crédito de IPI em operações
isentas, não incluindo as hipóteses de alíquota zero, não sendo aplicável, portanto, a medida
liminar proferida naqueles autos, ainda que estivesse em vigor no momento da autuação.
Aduz que aplicação da penalidade prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/1991 se deu
em razão do preenchimento incorreto de informações na EFD, e após a intimação e reintimação
do contribuinte para retificação, sendo correta, portanto, a aplicação da multa de 5% sobre o valor
da operação, por ser obrigação acessória instituída por lei e não porque teria ocorrido divergência
sobre a existência do direito ao crédito.
Acresce ainda que a jurisprudência do CARF tem reafirmado a prevalência do art. 12
da Lei 8.218/1991 sobre o art. 57 da MP 2.158-35/2001 para as pessoas jurídicas que utilizam o
sistema de processamento eletrônico de dados.
Argumenta que a análise de questões constitucionais relativas aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e não confisco encontra óbice na Súmula no 02 do CARF e que
não há que falar em bis in idem na aplicação de penalidades tributárias, sendo que as multas de
ofício e regulamentar aplicadas não decorreram da mesma infração.
Finaliza apontando que a autuação foi realizada em conformidade com o
entendimento firmado pelo STF no RE 592.891, que possibilita o direito ao creditamento na
aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus apenas ao produto submetido à
tributação positiva na TIPI, não abrangendo hipóteses de desoneração com fundamento em
alíquota zero ou não-tributação.
É o relatório.

VOTO
Tempestividade
Tempestivo o recurso, passo a sua análise.

Das Preliminares
Cancelamento da multa e suspensão do presente processo – ante a liminar
proferida na MC no 1.957 pelo STF.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
7
Inicialmente, a Recorrente alega a necessidade do cancelamento das multas e
suspensão da tramitação do presente processo em razão da liminar proferida na Medida Cautelar
no 1.957 pelo STF, em que a Recorrente é interessada.
Afirma que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido (de que a discussão
naquele processo seria de possibilidade genérica de creditamento), tanto o STF, quanto o TRF3
teriam reconhecido que a matéria em discussão no MS 0005368-18.2002.4.03.6105 e MC 1957
tratariam das aquisições que a Recorrente faz junto à Zona Franca de Manaus e se amoldaria aos
Casos Nokia e Morlan (Tema 322 do STF), sendo que a referida medida liminar estaria vigente
desde 2008, não havendo que falar em revogação.
No entanto, ao contrário do que aduz a Recorrente, o que se denota é que não há
que falar em cancelamento da multa ou mesmo suspensão do presente processo administrativo,
eis que o presente lançamento não se coaduna com a matéria tratada na Medida Cautelar no
1.957 ajuizada pelo Recorrente no STF para conferir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário
admitido na origem, na medida em que a liminar deferida naqueles autos possibilitou o crédito de
IPI em operações ISENTAS, não incluindo os casos de alíquota zero, como o presente.
Veja que, o próprio Recorrente, naqueles autos, requereu em sede de liminar que
fosse autorizado a manutenção do creditamento de IPI na aquisição de insumos ISENTOS.

No mesmo sentido, como bem destacou à PGFN, o próprio Ministro Ricardo
Lewandowski, relator da referida Medida Cautelar, para deferir a liminar pleiteada pela
Recorrente, entendeu que o fumus boni iuris estaria presente ante a possibilidade de
creditamento de IPI relativo ao ingresso de insumos isentos (fls. 199/200:
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
8

Assim, para além da discussão acerca da vigência ou não de medida liminar, certo é
que a referida liminar foi deferida no caso de isenção e não de alíquota zero, não havendo
qualquer óbice para o prosseguimento do presente lançamento, que tem como objeto o
creditamento indevido de IPI em insumos que detém alíquota zero.
Ademais, caso se entendesse que a matéria tratada naqueles autos fosse idêntica a
tratada no presente processo administrativo, seria impossível a apreciação do recurso do
contribuinte fundado nessa tese, ante o óbice da Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Dessa forma, não acato a preliminar aventada pela Recorrente quanto a
necessidade de suspensão ou mesmo de afastamento das multas aplicadas por este motivo.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
9
Não cabimento da penalidade prevista no art. 12, II, Lei 8.218/1991 – Ausência de
inexatidão nas informações declaradas na EFD-IPI ICMS.
Posteriormente, apesar de considerar que a liminar aventada pela Recorrente se
confunde com o próprio mérito recursal, passo a análise da tese de não cabimento da penalidade
prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/1991, sob fundamento de que não houve inexatidão nas
informações declaradas na EFD-IPI.
Inicialmente, a Recorrente alega que teria prestado informações corretas em sua
EFD, com base na liminar supramencionada que lhe garantiria a apuração dos créditos de IPI, no
entanto, conforme já devidamente elucidado, a liminar proferida naquele processo tratou apenas
dos casos de isenção e não de alíquota zero, como o ora discutido, razão pela qual, não há que
falar em não cabimento das penalidades aplicadas.
Segue suas alegações afirmando que. ainda que se entenda pela não aplicabilidade
do referido entendimento, no presente caso, não poderia ser levado a efeito a aplicação da
penalidade, por uma simples divergência de interpretação da legislação entre o fisco e o
contribuinte.
No entanto, em que pese o esforço argumentativo da Recorrente, não há que falar
em aplicação da penalidade por mera divergência interpretativa entre o fisco e o contribuinte, eis
que este foi, inclusive, intimado e reintimado a retificar a sua Escrituração Fiscal Digital -EFD –
ICMS/IPI, considerando que houve o cancelamento dos ajustes de créditos indevidos, o que gerou
informações inexatas, porém, permaneceu inerte, não regularizando a obrigação acessória.
Conforme se denota do próprio Termo de Verificação Fiscal – fls. 74:

Nesse ponto, adoto ainda, os fundamentos adotados pela DRJ:
Da mesma forma, não há que se falar em boa-fé da interessada, dado que o fato
gerador da multa em comento independente de tal aspecto subjetivo, sendo
suficiente a constatação do preenchimento com informações equivocadas da
escrituração fiscal digital, como se deu no caso concreto. Pertinente verificar as
disposições do art. 136 do Código Tributário Nacional, posto que elucidam a
questão:
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
10
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Veja-se que a discussão se os dados preenchidos estão corretos ou incorretos é
exatamente o mérito da autuação, sendo evidente que o fato de ter se baseado
em divergência de entendimento entre a fiscalização e a interessada não afasta a
aplicação da multa, dado inexistir no dispositivo de regência exigência de
reconhecimento por parte do contribuinte do equívoco cometido. Por outro lado,
não havendo o direito ao creditamento, como se constatou acima neste voto, fica
evidente que a inserção de tais créditos constitui prestação de informação
incorreta, nos exatos termos do art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991, tornando
necessária a manutenção da autuação.

Não merece prevalecer também a alegação de que a multa correta a ser aplicada no
presente caso seria a do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, pois em razão do princípio da
especialidade, o art. 12,II, da Lei 8.218/1991 foi corretamente aplicado, eis que este versa de
forma específica sobre as obrigações acessórias relativas aos sistemas de processamento
eletrônico de dados. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Conselho:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. Data do fato gerador: 24/11/2015 MULTA
REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA SOBRE
NORMA GENÉRICA POSTERIOR.
A multa regulamentar prevista nos artigos 11 e 12, inciso III, da Lei no 8.218/91,
trata de situações específicas relativas à inobservância na entrega de arquivos
magnéticos. Concretizando-se uma das hipóteses, cabe incidência da penalidade,
em lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal. No caso, não há que se
falar em retroatividade benigna de norma genérica posterior em face de norma
específica, vez que o art. 57 da MP no 2.158/2001 (com alterações dadas pelo art.
8o, da Lei no 12.766, de 2012) trata de penalidades por descumprimento de
obrigação acessória de forma genérica, não se aplicando para as hipóteses em
que há penalidade específica, como é o caso dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.212, de
1991.
(Acórdão no 9101-004.152, Relator: DEMETRIUS NICHELE MACEI, Julgado em
07/05/2019).

Dessa forma, tendo sido constatado o preenchimento de informações equivocadas
da escrituração da Recorrente, a qual descumpriu com obrigação acessória legal, não há que falar
em afastamento da penalidade por mera divergência interpretativa, razão pela qual, não acolho,
também, a tese aventada.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
11
Da impossibilidade do bis in idem nas penalidades impostas e violação aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco.
A Recorrente segue suas razões afirmando que a multa de ofício no percentual de
75% sobre os créditos glosados de IPI e a multa regulamentar por preenchimento de EFD ICMS/IPI
com informações inexatas teriam sido aplicadas em razão do mesmo fato, o que configuraria bis in
idem, e que a sua cumulação seria desarrazoada e desproporcional.
Relativamente a possibilidade de cumulação, concernente ao IPI, das multas de
ofício e multa regulamentar, vejamos o que prevê o art. 80 da Lei n. 4.502, de 1964, com a
redação dada pela Lei n. 11.488, de 2007:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.
(...)§ 8o A multa de que trata este artigo será exigida:
I - juntamente com o imposto quando este não houver sido lançado nem
recolhido;
II - isoladamente nos demais casos.

Ademais, conforme constou no TVF, a incidência da multa de ofício e regulamentar
possuem fundamentos distintos, senão, vejamos (fls. 74 – do Termo de Verificação Fiscal):
Pesquisa no sistema Nota Fiscal Eletrônica identificou as diversas saídas de
preformas da empresa Amcor Embalagens da Amazônia Ltda., CNPJ
84.127.208/0001-66, situada em Manaus – AM, todas com informação de Isenção
do IPI, para o contribuinte sob ação fiscal.
12. Intimado e reintimado a esclarecer o motivo dos ajustes de créditos calculados
sobre aquisições de preformas adquiridas da ZFM a partir de 01/01/2017, o
contribuinte não se manifestou.
13. Consequentemente, são glosados pela fiscalização os ajustes de créditos
escriturados nas EFD ICMS/IPI que foram calculados pelo contribuinte utilizando
indevidamente a alíquota de 15% sobre aquisições de preformas da ZFM a partir
de 01/01/2017, inclusive o saldo credor de período anterior aproveitado no
período de apuração maio/2018, uma vez que referente a abril/2018 igualmente
ocorreu creditamento irregular do imposto, e recalculados os valores do IPI
devidos, conforme demonstrativo anexo a este Termo de Verificação Fiscal.
(...)MULTA REGULAMENTAR POR PREENCHIMENTO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL
DIGITAL – EFD – ICMS/IPI COM INFORMAÇÕES INEXATAS 14. O contribuinte
também foi intimado e reintimado a retificar a Escrituração Fiscal Digital – EFD –
ICMS/IPI, considerando o cancelamento dos ajustes de créditos indevidos, que
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
12
portanto são informações inexatas, porém nada fez para regularizar essa
obrigação acessória. Aplicável, consequentemente, a multa regulamentar de 5%
sobre os valores das operações de compras sobre os quais foram calculados os
Ajustes de Créditos, preenchidos na Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI,
nos termos do disposto no art. 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991, com redação
dada pelo art. 4o da Lei no 13.670, de 2018. Os valores das multas regulamentares
devidas estão calculados no demonstrativo anexo a este Termo de Verificação
Fiscal.

Conforme se denota, a multa de ofício foi aplicada em razão do inadimplemento de
obrigação principal que surge com a ocorrência do fato gerador do tributo, no presente caso, do
IPI. Já a multa regulamentar se deu pela ocorrência de descumprimento de obrigação acessória
(retificação de escrituração fiscal).
De tal modo, verifica-se que ambas não incidem sobre o mesmo fato, não sendo
aplicadas, portanto, como um bis in idem.
Verifica-se que o auto de infração foi lavrado com base na norma tributária vigente,
não podendo a autoridade fiscal, que tem atuação vinculada, descumprir com a referida
determinação, sob pena de sofrer responsabilidade funcional, em consonância com o que prevê o
art. 142, parágrafo único, do CTN.
Veja ainda que não pode este Colegiado afastar a aplicação da multa da forma
como prevê o dispositivo legal supramencionado ao argumento de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, eis que a sua competência se restringe aferir a incidência ou
sanção da sanção normativa no caso concreto.
Afastar tal sanção sob argumento de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade ou
não confisco, seria declarar de forma incidental a inconstitucionalidade de norma, o que é tarefa
vedada a este Conselho, pelo óbice da Súmula no 02:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, não vislumbro qualquer necessidade de acatamento das preliminares
arguidas para reforma das conclusões do v. acórdão recorrido.

Do Mérito.
No mérito, a Recorrente alega em síntese que: (i) a Nota da PGFN no 18/2020 não
deve se sobrepor ao entendimento exarado pelo STF no RE 592.891/SP e o Tema 322, que
assentou em tese de repetitivo que: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
13
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”; (ii) reitera suas razões de
impugnação de que Tribunais Regionais Federais estariam permitindo o creditamento ao
adquirente de insumos da Zona Franca de Manaus, tanto com isenção de IPI, quanto os sujeitos a
alíquota zero, como no presente caso.
Verifica-se que a principal discussão no presente processo se refere a aplicação do
entendimento exarado no RE 592.891 perante o STF, que resultou no tema 322 seguinte:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

No referido Recurso Extraordinário, o STF entendeu que há direito ao creditamento
do IPI na aquisição de insumos, matérias primas e materiais de embalagem provenientes da Zona
Franca de Manaus, mesmo aqueles adquiridos sob o regime de isenção.
No entanto, apesar de ser um importante precedente e ter efeito vinculante a este
Conselho Administrativo, a referida decisão não se estende aos insumos sujeitos à alíquota zero,
como tenta levar a crer a Recorrente.
Não que falar que ao aplicar a Nota SEI no 18/2020 ao presente caso, a DRJ teria
inobservado o entendimento exarado pelo STF, na realidade, a referida nota apenas explicita, de
forma acertada e detalhada, o que restou firmado naquele julgamento. Cumprindo destacar o
seguinte excerto da referida nota:
20. Também como já exposto acima, foram opostos Embargos de Declaração
contra o Acórdão da RG com a finalidade de esclarecer pontos cruciais para a
aplicação do julgado. Mesmo rejeitados os embargos, sob o fundamento de
pretensão de rediscussão da causa, o respectivo acórdão explicita alguns pontos
suscitados como omissão ou obuscuridade e dele é possível destacar ou inferir
que:
a) Os bens adquiridos junto às empresas localizadas na Zona Franca de Manaus
não podem ser produtos finais mas apenas insumos, matérias-primas e materiais
de embalagem;
b) O julgamento se limitou às hipóteses de isenção, portanto, não estão
abrangidas as hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou
não-tributação;
c) Para se falar em creditamento, é necessário que o produto tenha tributação
positiva na TIPI, ou seja, repete-se não é possível o creditamento se não houver
uma alíquota na TIPI;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
14
d) Os insumos, matérias-primas e materiais de embalagem devem ser adquiridos
de empresas situadas dentro Zona Franca de Manaus por empresas situadas fora
da região.
21. Ou seja, credita-se de IPI, tendo como valores referenciais as alíquotas
previstas na TIPI, os bens adquiridos das empresas situadas na Zona Franca de
Manaus, para a consecução de produtos finais fora da região beneficiada.
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo
Tribunal Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de
imposto não pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste
numa hipótese excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento,
fundamentada, exclusivamente no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-
primas e materiais de embalagens situada na Zona Franca de Manaus, sob
fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, §2o, III, da Constituição.

A fim de corroborar que a referida decisão se limitou aos casos de isenção, vejamos
excerto do próprio acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração propostos pela Fazenda
Nacional no RE 592.891/SP, sob o fundamento que:
Destaco, por oportuno, acerca da alegada necessidade de explicitação “de que o
julgado não autoriza o creditamento pela aquisição de insumos não-tributados e
tributados à alíquota zero”, explicitamente registrado, na tese de repercussão
geral fixada, o entendimento de que “há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona
Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT”

Veja que, a Suprema Corte respondeu os referidos Embargos afirmando que estaria
expresso na própria tese de repercussão geral fixada que os insumos seriam aqueles sujeitos a
isenção, não podendo este Conselho ampliar o referido entendimento para alcançar também, os
insumos sujeitos à alíquota zero.
No próprio voto do RE 592.891 o Ministro Edson Fachin esclareceu devidamente
que a discussão versava sobre o direito ao creditamento do IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus adquiridos sob o regime de isenção:
Nesse sentido, cumpre esclarecer que o presente Tema versa sobre o o direito ao
creditamento do IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de
Manaus adquiridos sob o regime de isenção. Por conseguinte, não se confunde,
em definitivo, com os Temas 136 (Creditamento de IPI pela aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero) e 844 (Possibilidade de
creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
15
à alíquota zero) da sistemática da repercussão geral, assim ementados,
respectivamente (...)

Nesse ponto, e por estar plenamente de acordo com as razões de decidir da,
reproduzo os seguintes fundamentos adotados pela DRJ:
É incontroverso nos autos que as aquisições da interessada cujos créditos foram
objeto de glosa tratavam de produtos com alíquota zero quando das operações,
de modo a não ser aplicável ao caso concreto o decidido no RE 592.891/SP com a
interpretação, vinculante para este órgão, dada pela Nota SEI n£'
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
Assim, por não existir alíquota a ser aplicável, muito menos norma legal
autorizando o creditamento pela utilização da alíquota do produto final a ser
fabricado com os insumos adquiridos da ZFM, tenho por corretas as glosas de
crédito efetuadas.
Reforçando este entendimento, pertinente ressaltar que, em hipótese que guarda
semelhança com a aqui posta, mesmo quando dos créditos como incentivo de que
trata o art. 237 do Regulamento do IPI - RIPI (Decreto n£' 7.212/2010), somente
são devidos os créditos do valor do imposto calculado como se devido fosse, para
os produtos adquiridos da Amazônia Ocidental com a isenção de que trata o art.
95, inciso III, do mesmo RIPI/2010.
Se não existe imposto a ser calculado como se devido fosse posto a alíquota na
TIPI ser zero, não há também crédito a ser calculado e escriturado. A mesma
sistemática deve ser aplicada ao caso dos autos.

Ante o exposto, estando a decisão recorrida em absoluta consonância com o
entendimento exarado no RE 592.891 do STF, não merece reparos a decisão da DRJ.
Ressalta-se que, este Conselho tem inúmeras decisões, em consonância com o que
restou entendido no RE 592.891/STF, de que é possível o creditamento do IPI em casos de isenção,
desde que o insumo tenha alíquota positiva na TIPI, em consonância com a Nota SEI no 18/2020:
Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGRAMENTO. AUSÊNCIA DE DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO A constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício é
prevista nos artigos 142 e 149 do CTN e não possui como requisito a emissão de
Despacho Decisório para apreciação da declaração de compensação. A eventual
ausência de despacho decisório pode implicar a homologação tácita da
compensação, mas não interfere na apreciação da legitimidade do direito
creditório.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
16
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2009,
2010, 2011, 2012 INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CREDITAMENTO FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA
POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que
cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de
insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo
tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
(Acórdão no 3301-014.154, Relator: PAULO GUILHERME DEROULEDE, Julgado em
21/08/2024)
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2008
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO
FICTO DO IPI. POSSIBILIDADE, PARA INSUMOS COM ALÍQUOTA POSITIVA NA TIPI.
O STF, no julgamento do RE no 592.891/SP, decidiu, com Repercussão Geral, que
cabe o creditamento ficto (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de
insumos isentos, provindos da Zona Franca de Manaus, observado que o insumo
tenha alíquota positiva na TIPI, conforme Nota SEI no 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME.
(No do Acórdão 9303-015.309, Relator: VINICIUS GUIMARAES, Julgado em
11/06/2024).
Por fim, quanto ao alegado acerca da jurisprudência dos Tribunais Regionais
Federais ter entendimento de que é possível o creditamento em casos de isenção e alíquota zero,
destaco que o CARF, enquanto instância administrativa, não está vinculada a decisões isoladas do
Poder Judiciário que não representem jurisprudência consolidada ou súmulas vinculantes.
No presente caso, considerando o que restou decidido no RE 592.987, em sede de
repetitivo, este é o entendimento que deve ser obrigatoriamente seguido por este Tribunal, haja
vista o seu caráter vinculante.
Dessa forma, ante todo o exposto, voto pelo não provimento do Recurso.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.995 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720760/2023-95
17
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 565
DF CARF MF
Original